Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA A PESSOA. SUSPENSÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. A questão submetida a esta Corte diz respeito unicamente à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja afastada a agravante da reincidência e se defira a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observa-se, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que estão suficientemente demonstradas nos autos autoria e a materialidade delitiva quanto aos delitos de lesão corporal e de ameaça, conforme ocorrência policial, arquivo de mídia contendo as ameaças proferidas pelo apelante, laudo de exame de corpo de delito evidenciando a ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, termo circunstanciado e depoimentos judiciais.
3. A reincidência foi reconhecida de maneira equivocada, haja vista inexistirem condenações criminais com trânsito em julgado anteriores ao novo crime praticado pelo recorrente, razão pela qual deve ser afastada, contudo, sem repercussão no quantum das reprimendas fixadas, em atenção à Súmula 231 do STJ.
4. Ainda que afastada a agravante da reincidência e mesmo considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não faz jus o apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o cometimento de delito com violência a pessoa (lesão corporal).
5. Ressalte-se que a magnitude da lesão não determina nenhuma distinção, para fins de substituição da pena, sendo desimportante que ela seja leve ou grave, ainda mais considerando a sua ocorrência no âmbito de violência doméstica, “prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” (§9o do art. 129 do CP).
6. Em outra perspectiva, cabível a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal pelo período de 02 (dois) anos em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução (art. 159, §2o, LEP), uma vez que o apelante é primário, as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis e não é possível, como visto, a substituição do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.